Tribunal: TJMT
Processo: 1040967-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040967-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRENTE), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), FABIO BRUNO OLIVEIRA - CPF: 056.626.811-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040967-16.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorri
do
: FABIO BRUNO OLIVEIRA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ATESTADO MÉDICO EM FORMATO DIVERSO DO MODELO DO EDITAL. FINALIDADE ATENDIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou candidato de Processo Seletivo Simplificado para incorporação de Soldado de 2a Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024) e determinar sua convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), reconhecendo a validade do atestado médico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a eliminação de candidato de processo seletivo público em razão de atestado médico que não reproduz literalmente o modelo previsto no edital, quando o documento apresentado comprova, de forma clara, a aptidão física necessária para a realização do Teste de Aptidão Física.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O controle jurisdicional do ato administrativo é admitido quando constatada ilegalidade, abuso de poder ou violação a princípios constitucionais, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A exigência editalícia de apresentação de atestado médico visa à proteção da saúde do candidato e à segurança da Administração, devendo ser interpretada à luz de sua finalidade.

5.

O atestado médico apresentado, embora não reproduza ipsis litteris o modelo do edital, atesta de forma clara e suficiente a aptidão do candidato para a realização do TAF, atendendo ao objetivo essencial da exigência.

6.

A eliminação baseada exclusivamente em divergência formal, sem prejuízo à verificação da aptidão física, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

O princípio da vinculação ao edital não autoriza rigorismo formal exacerbado que desconsidere o conteúdo substancial do documento apresentado.

8.

A Administração Pública deve privilegiar a substância sobre a forma, de modo a não frustrar o interesse público na seleção de candidatos efetivamente aptos ao exercício do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A eliminação de candidato em processo seletivo público por divergência meramente formal no modelo de atestado médico é inválida quando o documento apresentado comprova, de forma inequívoca, a aptidão física exigida pelo edital.

2.

O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com razoabilidade, vedado o formalismo excessivo que comprometa a finalidade do certame.

3.

A Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios da proporcionalidade, eficiência e finalidade, privilegiando o conteúdo substancial dos documentos apresentados.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput, e 37, caput; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei no 9.784/1999, art. 2o; CPC, art. 85, § 3o, I, e § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; TJRN, AC no 76240 RN 2009.007624-0, Rel. Juiz Ibanez Monteiro; TJMA, Apelação Cível, acórdão mantido no ARE no 1.050.488/MA, Rel. Min. Edson Fachin; TJPE, Remessa Necessária Cível no 0026432-63.2016.8.17.2001, Rel. Des. Jorge Américo; TJDFT, ApCiv no 0704701-79.2019.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; TJPR, MS no 0016060-66.2019.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“
A) DECLARAR a nulidade do ato administrativo que eliminou o requerente do Processo Seletivo Simplificado para incorporação de Soldado de 2a Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024); B) DETERMINAR que os requeridos promovam a convocação do requerente para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), considerando válidos os atestados médicos apresentados, permitindo-lhe prosseguir nas demais fases do certame, caso sejam aprovados, no prazo de 30 (trinta) dias.”

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
ação ordinária
proposta por
FABIO BRUNO OLIVEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO.

Alega a parte autora, ter sido desclassificado do concurso em razão do laudo médico apresentado para realização da TAF, não estar de acordo com edital. No entanto, alega que o laudo estava dentro do solicitado, razão pela qual, desclassificação ocorreu de forma indevida.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que eliminou os autores do certame por supostamente não terem apresentado atestados médicos em conformidade com os requisitos do edital para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF).

De início, destaco que o controle jurisdicional de atos administrativos é possível quando verificada ilegalidade, abuso de poder ou violação aos princípios constitucionais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula 473.

No caso em análise, o exigiu a apresentação de atestado médico pelo candidato, constando expressamente que o candidato está em “plenas condições de executar as atividades físicas previstas no TAF"

Ao analisar o atestado médico apresentado pelo requerente (Num. 197517241), verifico que, embora não reproduzam
ipsis litteris
o modelo disponibilizado no edital, atesta de forma clara e suficiente a aptidão do candidato para a realização de atividades físicas, cumprindo a finalidade essencial da exigência editalícia.

A exigência de apresentação de atestado médico antes da realização do Teste de Aptidão Física (TAF) em concursos públicos de natureza militar visa à proteção da saúde do candidato e à segurança da Administração, que poderá exigir esforço físico intenso. Contudo, essa obrigação não pode ser interpretada com formalismo excessivo, especialmente quando o documento médico apresentado atinge, de maneira inequívoca, a finalidade prevista no edital.

Não se admite a eliminação de candidato com base exclusivamente na ausência de termos idênticos aos constantes do modelo de atestado anexo ao edital, se o conteúdo do documento apresentado atesta, de forma clara e suficiente, a aptidão física do candidato.

A jurisprudência consolidada repele esse tipo de rigidez por afrontar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade substancial:

"(...) não há dúvidas de que a hipótese se subsume aos entendimentos jurisprudencial e doutrinário de que a existência de expressões exatas às previstas no edital, a serem contidas no atestado médico, prévio à realização de exame físico em concurso público, extrapola os limites do razoável, porquanto utiliza critério de interpretação rígido e excessivo, em desarmonia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (TJRN - AC: 76240 RN 2009.007624-0, Rel. Juiz Ibanez Monteiro)

"O atestado apresentado pelo impetrante noticia a sua aptidão para exercer as funções de policial, mostrando-se desarrazoada e desproporcional sua eliminação por conta de rigorismo na expressão 'plenas condições de saúde'." (TJMA – Apelação Cível, acórdão mantido no ARE 1.050.488/MA, Rel. Min. Edson Fachin)

"Muito embora o profissional lance mão de outros termos, da declaração exsurge o cumprimento da finalidade da cláusula, não havendo falar em afronta ao princípio da vinculação ao edital." (TJPE - Remessa Necessária Cível: 0026432-63.2016.8.17.2001, Rel. Des. Jorge Américo)

"A exigência do atestado exatamente conforme o modelo previsto é excessiva e desproporcional, uma vez que o atestado apresentado cumpriu adequadamente sua função de atestar a aptidão física do candidato." (TJPE - Remessa Necessária Cível: 0078719-90.2022.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Cerqueira)

"A ausência da expressão 'apto às atividades físicas' não pode caracterizar o desatendimento à exigência editalícia, na medida em que o profissional declarou a aptidão do candidato para a realização de atividades físicas em geral." (TJPE - Reexame Necessário Cível: 0026970-44.2016.8.17.2001, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães)

"Seguir rigorismos formais, que não afetam a finalidade do atestado, não se afigura razoável, tendo em vista que prevalece no direito a máxima in eo quod plus est semper inest et minus." (TJ-DF – 0704701-79.2019.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva)

"Formalismo exacerbado que viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade." (TJ-PR – 0016060-66.2019.8.16.0000, Rel. Abraham Lincoln Calixto)

"Mesmo não tendo sido feito nos exatos termos em que exigido pelo edital, o atestado é expresso quanto à sua boa condição física e cardiovascular." (TJPE – Reexame Necessário Cível: 0026970-44.2016.8.17.2001, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães)

"A imposição de que o atestado médico siga rigorosamente o modelo estabelecido extrapola a razoabilidade, uma vez que interfere na autonomia do médico responsável." (TJPE - Remessa Necessária Cível: 0063998-65.2024.8.17.2001, Rel. Des. André Oliveira Guimarães)

"A eliminação do candidato que apresenta atestado médico no qual consta, expressamente, que está apto a realizar o teste de aptidão física, embora com redação diversa do modelo proposto pelo edital, viola os princípios constitucionais que devem nortear a Administração Pública." (TJ-DF – 0709292-15.2018.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos)

No caso concreto, é evidente que o atestado médico apresentado pelo requerente cumpriu a finalidade de atestar a aptidão dos candidatos para a realização das atividades físicas exigidas no certame. A eliminação baseada em critério meramente formal, sem considerar o conteúdo substancial dos documentos, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear os atos administrativos.

Ressalte-se que o princípio da vinculação ao edital, invocado pelo requerido em sua contestação, não pode ser interpretado de modo a validar formalismos exacerbados que não guardam relação com a finalidade da exigência editalícia.

(...)”

A análise do edital revela que existe a exigência expressa de que o atestado médico apresentado para a etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) contenha referência específica à aptidão para essa atividade. Veja-se:

“
ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) ___________, RG n.o , UF , encontra-se apto para realizar atividades com esforços físicos, podendo participar dos
Testes de Aptidão Física
para o Cargo de ______, em face do Processo Seletivo realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Local e data

(máximo de 30 dias de antecedência à data do Teste de Aptidão Física).

Assinatura do Profissional

Carimbo/CRM”

O recorrido apresentou atestado médico contendo a seguinte afirmação:

“Declaração

Declaro para os fins que Fabio Bruno Oliveira, encontra-se em boas condições de saúde apta para T.A.F.

Reafirmo novamente.

Assim, é possível inferir que o recorrido apresentou atestado médico confirmando que possui boa saúde e condição física para participar do teste de aptidão física e, por consequência, atendeu a finalidade da exigência médica.

O excesso de formalismo não protege o interesse público, mas o prejudica ao impedir a participação de candidatos potencialmente aptos ao exercício do cargo. A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da eficiência e da finalidade, buscando sempre o melhor resultado possível.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INCORPORAÇÃO DE SOLDADO TEMPORÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO EM FORMATO DIVERSO DO EDITAL. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA CUMPRIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de eliminação de candidatos, do Processo Seletivo Simplificado, para incorporação de Soldado de 2a Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar (Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024), determinando sua convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), com reconhecimento da validade dos atestados médicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação dos candidatos por apresentarem atestados médicos, que não reproduziam integralmente o modelo previsto no edital, é válida, ainda que os documentos comprovassem a aptidão física necessária para a realização do TAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital assegura igualdade e segurança jurídica no certame, mas deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não converter formalidades instrumentais em barreiras irrazoáveis ao acesso legítimo ao concurso público.

O atestado médico que, embora não siga literalmente o modelo do edital, comprova de forma clara e suficiente a aptidão do candidato para as atividades físicas, cumpre a finalidade essencial da exigência administrativa.

A eliminação de candidato que apresenta documento idôneo e subscrito por profissional habilitado, sem qualquer prejuízo à verificação de sua aptidão física, configura excesso de formalismo contrário aos princípios da proporcionalidade, eficiência e finalidade administrativa.

6. Candidatos que apresentaram atestados equivalentes sob o aspecto material encontram-se em situação de igualdade substancial, devendo receber o mesmo tratamento.

A Administração Pública deve privilegiar a substância sobre a forma, evitando decisões que frustrem o interesse público de selecionar candidatos efetivamente aptos ao desempenho das funções pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em processo seletivo público por mera divergência formal no modelo de atestado médico é inválida quando o documento apresentado comprova a aptidão física exigida pelo edital.

O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com razoabilidade, evitando o formalismo excessivo que comprometa a finalidade do certame.

A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, eficiência e finalidade, privilegiando a substância do ato administrativo sobre sua forma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC no 1004117-07.2018.4.01.3400, Rel. Des. Fed. João Batista Moreira, 6a Turma, j. 05.04.2021; TJDFT, ApCiv no 0700211-76.2017.8.07.0018, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 31.01.2018. (N.U 1020593-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Portanto, a ausência de apresentação de modelo específico de atestado médico não pode sobrepor quando a finalidade é atingida por meio de outro documento que atesta as condições necessárias para participação da etapa do concurso público.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026